Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736217-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) DESPACHO Intime-se a requerente RENATA MIRANDA ARAÚJO RODRIGUES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça sobre seu interesse de agir no presente processo (sobretudo a adequação da via eleita), considerando que foram indeferidos anteriormente dois pedidos incidentais de superpreferência nos autos do precatório 0013370-84.2017.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac